Tribunal: TJSP
Processo: 1509863-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509863-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
KAIQUE WELLINGTON FERREIRA DE FARIAS e FELIPE CRUZ FERREIRA
MUNIZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso dos réus, mas DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, nos termos e limites acima estabelecidos. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509863-37.2019.8.26.0228 -Voto no 49.942
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1509863-37.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 16a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES e APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
KAIQUE WELLINGTON FERREIRA DE FARIAS
FELIPE CRUZ FERREIRA MUNIZ
VOTO No 49.942
KAIQUE WELLINGTON FERREIRA DE FARIAS e
FELIPE CRUZ FERREIRA MUNIZ foram denunciados por furto triplamente
qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa, escalada e concurso
de pessoas), e por corrupção de menores, duas vezes, em concurso formal de
infrações, e em concurso material com aquele primeiro delito.
Regularmente processados, no entanto, acabaram
sendo condenados ao desconto de 4 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 40 dias-multa, no piso, por infringirem o artigo
155, parágrafo 4o, incisos I, II, e IV, do Estatuto Repressivo e absolvidos da
imputação de corrupção de menores, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Estatuto de Rito (fls. 370/379).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509863-37.2019.8.26.0228 -Voto no 49.942
3
Descontentes com tal desfecho, apelam as partes:
O Parquet requer a condenação dos réus pela prática
do crime de corrupção de menores (392/395).
KAIQUE e FELIPE pedem a redução das penas, o
reconhecimento de que o delito contra o patrimônio não ultrapassou a esfera da
tentativa, o abrandamento dos regimes prisionais, e a substituição das penas
carcerárias por restritivas de direitos (fls. 405/414).
Os recursos foram respondidos (fls. 433/437 e
415/418).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 455/477.
É o relatório.
Nas duas fases, os réus confessaram a prática delitiva
(fls. 38/39 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl. 336).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, Reginaldo Barboza de Souza, proprietário da casa comercial “DMD
Moda Feminina”, foi avisado por um funcionário da empresa de segurança por ele
contratada, de que a sua empresa havia sido invadida. Então, Reginaldo avisou a
Guarda Estadual e foi para a loja.
Os milicianos Eduardo Fernandes Costa e Diego Alves
da Silva foram ao palco dos acontecimentos, onde avistaram quatro indivíduos
colocando sacolas em um automóvel. Os guardas os identificaram como KAIQUE
WELLINGTON FERREIRA DE FARIAS, FELIPE CRUZ FERREIRA MUNIZ e os
menores Leandro Souza Barbosa e Julio Cesar Pelegrino dos Santos. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509863-37.2019.8.26.0228 -Voto no 49.942
4
inspeção realizada no veículo, foram encontradas diversas roupas femininas, uma
impressora e um computador, todos surrupiados da empresa vítima. KAIQUE e
FELIPE foram presos e levados para a Delegacia, juntamente com os
adolescentes, que foram apreendidos.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 15.000,00 (fls.
23/24) e restituídas ao representante legal da vítima.
É isto o que consta de fls. 6/14, 15/16, 22, 23/24,
28/30, 35/39, 151/160, 183/186, e dos vídeos anexados ao termo de audiência
de fls. 336.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificadas as condenações
impostas a KAIKE e a FELIPE, por furto triplamente qualificado (escalada,
rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas). Registro
que as qualificadoras restaram comprovadas pelo laudo de fls. 319/335 e pela
prova oral coligida aos autos.
De outra parte, dizer-se que o delito não teria
ultrapassado a esfera da tentativa contraria a evidência dos autos, porque “para
a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse,
ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento
imediatamente posterior” (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus no
114.329/RS - Relator Ministro ROBERTO BARROSO - julgamento realizado em
1o/OUT/2013).
Quanto às reprimendas, verifico que as penas-base
para o crime de furto ficaram assentadas, para ambos os réus, acima do mínimo
legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 50 dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509863-37.2019.8.26.0228 -Voto no 49.942
5
piso e assim devem permanecer, porquanto a Juíza sentenciante especificou os
motivos pelos quais resolveu exacerbá-las, em obediência aos ditames do artigo
59 do Estatuto Repressivo.
Depois, a Magistrada aplicou as atenuantes de
menoridade relativa e da confissão espontânea, diminuindo de 1/5 a pena, que foi
reduzida ao patamar de 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 40 dias-multa,
no limiar, fração que mantenho, tornando esse castigo definitivo para o crime de
furto, à míngua de outras causas modificadoras.
Por outro lado, assiste razão ao Promotor de Justiça
quando diz que KAIQUE e FELIPE foram indevidamente absolvidos dos dois
crimes tipificados no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Com
efeito,
tratando-se
de
crimes
formais,
é
desnecessária a comprovação de que o adolescente infrator Bruno tenha sido,
efetivamente corrompido. Tanto é assim, que o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 500, que diz o seguinte: “A configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Assim, prestigiados os mesmos critérios adotados pela
Juíza prolatora da sentença, e atento às circunstâncias do artigo 59 do Estatuto
Repressivo, fixo as penas-base, para cada um dos crimes de corrupção de
menores, no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão, quantum que torno
definitivo, pois não há causas modificadoras. Aplicada a regra do artigo 70 do
Código Penal, aumento de 1/4 a pena, do que resulta 1 ano e 3 meses de
reclusão. Em virtude do concurso material de infrações, as reprimendas de
KAIQUE e de FELIPE, para os crimes de roubo, mais os dois delitos de
corrupção de menores, totalizam 5 anos e 3 meses de reclusão, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509863-37.2019.8.26.0228 -Voto no 49.942
6
pagamento de 40 dias-multa, no limiar.
No mais, era mesmo de rigor a escolha do regime
inicial fechado para o desconto da sanção carcerária, aliás, de acordo com o
artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código” .
Então, a julgadora, “atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime”, fixou o regime inicial fechado, ou seja, limitou-se a
cumprir a Lei.
Por fim, verifico ser incabível a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os apelantes não
atendem os requisitos dos incisos I e III do artigo 44 do Código Penal.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
dos réus, mas DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos e limites
acima estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator